Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707565-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: CHYRLENE DE ARAUJO BASTOS EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora recorrente (ID 62805068). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 16/07/2024, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça (ID 62805071). O pleito foi indeferido, ensejando a intimação para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 63746019). A recorrente opôs embargos de declaração (ID 64287429), que foram rejeitados, mantendo-se a decisão embargada e concedendo-se à parte novo prazo para recolhimento do preparo (ID 65638960). A recorrente, então, demonstrou o recolhimento, apenas, do preparo (R$ 22,18), IDs 65944106 e 65945259. Por conseguinte, foi intimada a demonstrar que também efetuou o recolhimento das custas processuais (ID 65968900), oportunidade em que se limitou a reiterar a alegação de incapacidade financeira (ID 66311733). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso por inobservância da norma regimental (art. 31, caput). Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 62805071. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.